Tribunal: TJMT
Processo: 1071703-17.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071703-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER MENDES - CPF: 971.921.201-20 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, devido a duas inscrições indevidas em órgãos de proteção ao crédito (R$ 156,00 cada), que geraram recusa de crédito. O recurso visa apenas a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.500,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da dupla negativação indevida e da efetiva recusa de crédito, ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado na Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4. O valor da indenização deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5. A quantia de R$ 1.500,00 mostra-se irrisória frente às peculiaridades do caso concreto, notadamente a ocorrência de duas inscrições indevidas e a comprovação de recusa de crédito, justificando-se a majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração quando o montante arbitrado na origem se mostrar irrisório frente à gravidade do dano, como na hipótese de múltiplas negativações e efetiva recusa de crédito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013;
STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ;
Turma Recursal de MT, Recurso Inominado 1012841-23.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023; Turma Recursal de MT, Recurso Inominado 1034439-68.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071703-17.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: KLEBER MENDES

Recorrido:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KLEBER MENDES ajuizou reclamação em face de NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito para uma compra parcelada, teve seu pedido negado devido a restrições em seu nome; b) ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou duas inscrições, ambas no valor de R$ 156,00, atribuídas à ré e vinculadas ao contrato nº 149649677 e à fatura nº 149; c) afirmou jamais ter tido relação contratual que justificasse tais débitos, ressaltando que a única transação com a ré foi a compra de um "Conjunto Box" em 2019, a qual foi devidamente quitada; d) argumentou que, ainda que existisse algum saldo, este estaria prescrito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular, em um primeiro momento, julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos com efeitos infringentes para, reconsiderando a decisão anterior, concluir que: a) houve omissão na análise, pois o valor negativado (R$ 156,00) era distinto da parcela do contrato apresentado pela ré (R$ 159,87); b) a ré não comprovou a suposta renegociação que justificaria o valor de R$ 156,00, o que impede a vinculação da negativação ao contrato de 2019; c) a ausência de nexo causal torna a negativação ilegítima, configurando dano moral presumido; d) o pedido contraposto foi rejeitado por falta de liquidez e certeza. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexistência do débito que originou as inscrições negativadas; b)
determinar
a exclusão das anotações, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 4.000,00; c)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) recorre exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais; b) o montante de R$ 1.500,00 é irrisório e não cumpre sua função compensatória e punitivo-pedagógica; c) a situação gerou dano concreto, com a efetiva negativa de crédito documentada nos autos; d) foram duas inscrições indevidas, o que agrava o abalo sofrido; e) um valor tão reduzido banaliza a resposta jurisdicional e não desestimula a conduta ilícita da empresa. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a indenização para o valor de R$ 10.000,00, ou, subsidiariamente, para patamar superior ao fixado.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), consoante a Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”

No caso concreto, a sentença reconheceu a ilicitude das duas negativações, no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) cada, e fixou a indenização em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contudo, o valor arbitrado mostra-se reduzido e deve ser majorado. A parte recorrente comprovou o dano concreto sofrido com a recusa de crédito
(
ID/PJe2 356770888
)
, não existindo nos autos prova de negativações preexistentes que pudessem atenuar a responsabilidade da parte recorrida.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a dupla inscrição indevida e a negativa de crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026